Tribunal: TJES
Processo: 5002889-66.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5002889-66.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: FELIPE DE OLIVEIRA COELHO

Advogado do(a) EMBARGANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de
Embargos Infringentes
interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA COELHO
em face de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por decisão não unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 1130 (mil cento e trinta) dias-multa, afastando a indenização por danos morais. O embargante pugna pela prevalência do voto vencido, que, divergindo da dosimetria da pena, entendia pelo afastamento da avaliação negativa do vetor "quantidade e natureza da droga" na primeira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vetor "quantidade e natureza da droga" deve ser avaliado de forma autônoma (como duas circunstâncias judiciais distintas) ou conjunta (como elementos interdependentes) para a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se o
quantum
da exasperação da pena-base na sentença, com base na culpabilidade e na conjugação da quantidade/natureza da droga, revela-se desproporcional aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos Infringentes constituem um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se à matéria objeto da divergência, conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O art. 42, da Lei 11.343/06, permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base, conforme o posicionamento reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 725.534/SP) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (ARE 666.334/AM, Tema 712).

O juízo primevo conferiu tratamento autônomo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, considerando-as como duas circunstâncias judiciais negativas distintas.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, embora justifiquem o incremento da pena, devem ser avaliadas de forma conjunta, como elementos interdependentes no contexto da individualização da pena.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e a conjugação quantidade/natureza da droga apreendida), a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão mostra-se desproporcional e destoante dos parâmetros usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

A divergência inaugurada pelo voto vencido no julgamento da Apelação Criminal, que fixa a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, deve prevalecer, por estar mais alinhada à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida, para a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, devem ser valoradas de forma conjunta e não autônoma, como elementos interdependentes no contexto da individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

O
quantum
de exasperação da pena-base, quando houver mais de uma circunstância judicial desfavorável, deve ser proporcional e alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência, sob pena de revisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, e art. 42. Código de Processo Penal (CPP), art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022. Supremo Tribunal Federal, ARE 666.334/AM, submetido à repercussão geral (Tema 712).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002889-66.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FELIPE DE OLIVEIRA COELHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de
Embargos Infringentes
interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA COELHO
em face de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por decisão não unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 1130 (mil cento e trinta) dias-multa, afastando a indenização por danos morais. O embargante pugna pela prevalência do voto vencido, que, divergindo da dosimetria da pena, entendia pelo afastamento da avaliação negativa do vetor "quantidade e natureza da droga" na primeira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vetor "quantidade e natureza da droga" deve ser avaliado de forma autônoma (como duas circunstâncias judiciais distintas) ou conjunta (como elementos interdependentes) para a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se o
quantum
da exasperação da pena-base na sentença, com base na culpabilidade e na conjugação da quantidade/natureza da droga, revela-se desproporcional aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos Infringentes constituem um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se à matéria objeto da divergência, conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O art. 42, da Lei 11.343/06, permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base, conforme o posicionamento reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 725.534/SP) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (ARE 666.334/AM, Tema 712).

O juízo primevo conferiu tratamento autônomo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, considerando-as como duas circunstâncias judiciais negativas distintas.

A natureza
e a
quantidade
da droga apreendida, embora justifiquem o incremento da pena,
devem ser avaliadas de forma conjunta
, como elementos interdependentes no contexto da individualização da pena.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e a conjugação quantidade/natureza da droga apreendida), a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão mostra-se desproporcional e destoante dos parâmetros usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

A divergência inaugurada pelo voto vencido no julgamento da Apelação Criminal, que fixa a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, deve prevalecer, por estar mais alinhada à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida, para a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, devem ser valoradas de forma conjunta e não autônoma, como elementos interdependentes no contexto da individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

O
quantum
de exasperação da pena-base, quando houver mais de uma circunstância judicial desfavorável, deve ser proporcional e alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência, sob pena de revisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, e art. 42. Código de Processo Penal (CPP), art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022. Supremo Tribunal Federal, ARE 666.334/AM, submetido à repercussão geral (Tema 712).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Substituta..

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Recurso de
Embargos Infringentes
interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA COELHO
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 12395675, pp. 43/70), em voto de relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, por meio do qual, por decisão não unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa nos autos da Ação Penal nº 0002273-91.2022.8.08.0030, mantendo-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 1130 (mil cento e trinta) dias-multa, afastando-se, tão somente, a indenização por danos morais.

Diante do resultado não unânime, o embargante pugna pela proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor em relação à dosimetria da pena, entendeu que, na primeira fase, deve ser afastada a avaliação negativa do vetor “quantidade e natureza da droga”.

O e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator da ação penal originária, proferiu decisão de admissibilidade do recurso (ID 12395675, p. 05).

Em contrarrazões, o e. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore requereu o improvimento do recurso (ID 12731971).

Parecer da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha, opinando pelo provimento do recurso (ID 13026000).

É o relatório. À revisão, nos termos dos artigos 324, § 2º, e 326, ambos do RITJES.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESI RIBEIRO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Presidente, eminente Desembargadora Relatora, demais desembargadores, serventuários, colegas e partes presentes.

Os presentes Embargos são em relação a acórdão em que, não a unanimidade, negou o provimento parcial ao Recurso de Apelação.

Em relação aos fatos, foi uma condenação em 1º Grau ao crime do artigo 33, com a causa de aumento do artigo 40, inciso III, por ter se dado em estabelecimento prisional, a uma pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias.

Em Apelação, foi mantida a sentença por maioria; contudo, houve um voto divergente, Desembargadora Rachel, que entendeu que uma das causas de aumento, em primeira fase, deveria ter sido aplicada em um patamar inferior ao que foi aplicado em 1º Grau. E é somente em relação a ela que discute os presentes Embargos, que é em relação a quantidade e a natureza da droga; uma vez que foi considerado como um vetor desfavorável ao embargante e o patamar foi mantido idêntico ao que foi em 1º Grau, mas a desembargadora que votou de forma favorável a defesa, entendeu que a dosimetria deveria ter sido refeita e aplicada a pena final em 9 anos, 6 meses e 10 dias.

É a presente discussão nos Embargos, pois em relação a quantidade, excelências, o juízo de 1º Grau, de início não deu fundamentação idônea ao aplicar uma pena tão elevada por tais fundamentos, porque estamos tratando de 50,5 gramas de cocaína.

Apenas um breve resumo do contexto fático, o embargante, cumprindo pena em regime semiaberto, ao voltar de trabalho externo, foi pego na revista com essa quantidade dentro da botina deles.

E é este o primeiro argumento que é trazido pela defesa, excelências; pois, além de ser uma quantidade de drogas normal ao tipo penal, não extrapola em nenhuma hipótese o que vemos cotidianamente a quantidade de 50 gramas. Era uma quantidade, excelências, que coube na botina do embargante, levando em consideração que o pé dele estava la.

Então, realmente, é uma quantidade pequena, pois ele conseguiu ocultar em sua botina e só foi pego porque a botina foi retirada e lá dentro encontraram a droga.
Inclusive, a defesa, também, faz uma analogia ao entendimento do STF de que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma quantidade para uso. É claro que estamos falando de quantidade distinta, diferença de 10 gramas, e natureza, também. Mas a defesa só traz, ao raciocínio, a questão de que é uma quantidade muito próxima ao que foi estipulado pelo STF. Ou seja, a versão do embargante de que a droga era para seu uso e consumo faz sentido, pois é uma quantidade muito próxima ao que já entende o STF ser uma quantidade para uso próprio.

O ponto de ter sido pego tal droga em estabelecimento prisional, detalhe, a droga nem adentrou ao estabelecimento prisional para discutirmos eventual distribuição ou tráfico no presídio. Então, foi pego com ele na entrada, na chegada. Então, o fato de ser droga apreendida no estabelecimento prisional, não pode ser considerado uma grande quantidade. Por exemplo, no estabelecimento prisional, 50 gramas é muito, mas na rua é pouco. Isso não pode ser feito, pois, ao contrário, seria analogia
in malam partem
.
E o fato de ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional, já houve a punição ao embargante, que houve o aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei de Drogas. Então, superada a questão da grande quantidade.

Em relação a natureza, excelências, trata-se de cocaína que, além de grande potencial de causar vício, de longe é uma das drogas mais perigosas que existem no mercado e, também, segundo o STF e o STJ já entendem, a natureza da droga é um vetor que deve ser avaliado junto a quantidade da droga. Ou seja, ainda que de natureza muito nociva, quando a quantidade é pequena, não pode ser aplicado esse vetor desfavoravelmente ao condenado. É justamente nesse sentido que o artigo 42 da Lei de Drogas deve ser analisado de forma una, tanto quantidade quanto natureza. Então, também, cai por terra o vetor natureza para ter elevado tanto a pena base do embargante.

Um destaque ao voto vencido, ao mencionar que o aplicado em 1º Grau não foi razoável e proporcional. E realmente, excelências, ao analisarmos razoabilidade e proporcionalidade, uma pessoa presa com 50 gramas de cocaína, condenada a 11 anos, 3 meses e 10 dias, é uma pena muito alta. Ainda que trate-se de reincidente, causa de aumento por ser em presídio, enfim, é uma pena muito alta. E a proposta estabelecida pelo voto vencido de 9 anos, 6 meses e 10 dias mostra-se muito mais razoável e proporcional. Uma pena muito alta para quem foi condenado com 50 gramas de uma droga, mas temos que ver, também, todo o contexto das causas desfavoráveis a esse embargante, mas muito mais razoável e proporcional a pena, inicialmente, aplicada de 11 anos, 3 meses e 10 dias.

E é nesse sentido que se manifesta a defesa, excelências, que seja mantida a nova dosimetria trazida no voto vencido e pelos argumentos aqui demonstrados, que a quantidade e a natureza da droga não são fatores que justifiquem o aumento tão elevado que foi aplicado em 1º Grau e a defesa, então, pede a reforma da dosimetria.

É assim que se manifesta.

Devolvo a palavra, Presidente.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Embargos Infringentes
interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA COELHO
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 12395675, pp. 43/70), em voto de relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, por meio do qual, por decisão não unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa nos autos da Ação Penal nº 0002273-91.2022.8.08.0030, mantendo-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 1130 (mil cento e trinta) dias-multa, afastando-se, tão somente, a indenização por danos morais.

Diante do resultado não unânime, o embargante pugna pela proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor em relação à dosimetria da pena, entendeu que, na primeira fase, deve ser afastada a avaliação negativa do vetor “quantidade e natureza da droga”.

O e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator da ação penal originária, proferiu decisão de admissibilidade do recurso (ID 12395675, p. 05).

Em contrarrazões, o e. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore requereu o improvimento do recurso (ID 12731971).

Parecer da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha, opinando pelo provimento do recurso (ID 13026000).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, emerge da denúncia que no dia 24/6/2022, por volta de 18:40, no interior da Penitenciária Regional de Linhares, o réu Felipe de Oliveira Coelho, com vontade livre e consciente, tinha e depósito, guardava, armazenava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que, durante procedimento de revista realizado nos internos que estavam retornando do trabalho externo, os inspetores penitenciários localizaram na botina do réu 01 (um) pacote com substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 60 (sessenta gramas).

Segundo a peça acusatória, o réu confessou a propriedade do material apreendido, relatando que o adquiriu pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a finalidade de consumi-lo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, interpôs recurso de apelação, cujas razões consistiam, em síntese, (i) desclassificação do delito para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) afastamento da indenização por danos morais coletivos.

No julgamento do apelo defensivo, o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator do caso, deu parcial provimento ao recurso, consignando que (i) a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam suficientemente comprovadas; (ii) a pena-base foi exasperada nos termos da lei; (iii) os dano morais coletivos devem ser afastados por ausência de instrução específica.

Por sua vez, a ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima lançou
voto de divergência
para, em relação à dosimetria da pena, concluir que a quantidade e natureza da droga justificam a exasperação na pena-base, mas o incremento feito pelo magistrado se revelou excessivo e desproporcional, razão pela qual fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende que prevaleça.

Com efeito, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, submetido à repercussão geral (Tema 712), sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, para a fixação da pena-base.

Na espécie, os insignes julgadores do recurso de apelação concordaram que a quantidade e a natureza de entorpecentes justificariam o incremento da pena, havendo divergência, tão somente, quanto ao
quantum
da exasperação.

Destarte, tem-se que o juízo primevo exasperou a pena-base mediante a seguinte fundamentação:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto na Execução nº 0001527-38.2017.8.08.0019 e exercia trabalho externo, o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise. (...) Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito são reprováveis, mas não serão valoradas negativamente, neste momento, por configurarem a majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a ser valorada na 3ª fase da dosimetria. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que se tratava de cocaína, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é censurável, vez que foram apreendidos cerca de 50,5 gramas da droga, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Depreende-se que o órgão
a quo
conferiu tratamento autônomo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, considerando-as como duas circunstâncias judiciais negativas distintas. No entanto, tais vetores devem ser avaliados de forma conjunta, como elementos interdependentes no contexto da individualização da pena.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento externado no voto vencido, pois, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — a culpabilidade e a conjugação quantidade/natureza da droga apreendida —, a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão mostra-se desproporcional e destoante dos parâmetros usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal (1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima).

A divergência inaugurada pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no julgamento da Apelação Criminal deve prevalecer, portanto.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para redimensionar a pena do réu na forma do voto vencido.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por Felipe de Oliveira Coelho, contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, deu parcial provimento à Apelação Criminal, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo incólume a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Busca o embargante a prevalência do voto vencido proferido pela Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, que, embora tenha acompanhado o Relator quanto à condenação e ao afastamento dos danos morais coletivos, entendeu cabível o redimensionamento da pena-base, fixando-a em 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em substituição aos 11 anos, 3 meses e 10 dias, estabelecidos na sentença e mantidos pelo voto vencedor.

O voto do Desembargador Relator Helimar Pinto acolhe os embargos, adotando o entendimento da ilustre Desembargadora revisora.

Todavia, divirjo do voto do eminente Relator, pelas razões a seguir delineadas.

O acórdão embargado examinou de forma minuciosa a prova dos autos, concluindo pela suficiência de elementos que demonstram o envolvimento do réu com a traficância, restando comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pela apreensão de aproximadamente 60 gramas de cocaína no interior da botina do acusado, durante revista no trabalho externo, que exercia na empresa Cobra Engenharia, enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

A conduta revela acentuado grau de reprovabilidade, pois o agente, em gozo de benefício judicial, reincidiu em prática criminosa grave, valendo-se da confiança do Estado para, novamente, violar a lei penal.

O juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixou a pena-base acima do mínimo legal, sopesando culpabilidade acentuada e natureza e quantidade da droga apreendida, fundamentos legítimos e devidamente motivados.

Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade ou excesso.

O incremento da pena, ainda que expressivo, encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e na situação peculiar do réu — reincidente, preso em regime semiaberto e reincidindo na prática de tráfico —, circunstâncias que revelam personalidade voltada à criminalidade e desprezo pelas oportunidades de ressocialização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, bem como de que o julgador possui discricionariedade vinculada na dosimetria, desde que motivada.

Assim, não há como acolher a tese de redução da pena-base apenas por considerar excessiva a majoração aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que tal escolha se apoia em critérios objetivos e em conformidade com o princípio da individualização da pena.

A pretendida redução da pena-base para 7 anos, nos moldes propostos no voto vencido, importaria em revaloração subjetiva das mesmas circunstâncias já examinadas, substituindo a discricionariedade do magistrado por um juízo meramente aritmético, o que não se coaduna com o sistema trifásico da dosimetria.

O
quantum
fixado na sentença (11 anos, 3 meses e 10 dias) guarda harmonia com os parâmetros legais e atende aos fins de reprovação e prevenção do delito, especialmente considerando-se a reincidência e a reiteração no tráfico de entorpecentes, dentro e fora do ambiente prisional.

Diante do exposto, divirjo do voto do eminente Relator, Des. Helimar Pinto, para negar provimento aos embargos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos, preservando-se o restante da condenação e a dosimetria fixada na sentença.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

Acompanho o voto do relator.

*

IMPEDIMENTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Substituta..

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5002889-66.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: FELIPE DE OLIVEIRA COELHO

Advogado do(a) EMBARGANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Embargos Infringentes
interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA COELHO
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 12395675, pp. 43/70), em voto de relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, por meio do qual, por decisão não unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa nos autos da Ação Penal nº 0002273-91.2022.8.08.0030, mantendo-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 1130 (mil cento e trinta) dias-multa, afastando-se, tão somente, a indenização por danos morais.

Diante do resultado não unânime, o embargante pugna pela proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor em relação à dosimetria da pena, entendeu que, na primeira fase, deve ser afastada a avaliação negativa do vetor “quantidade e natureza da droga”.

O e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator da ação penal originária, proferiu decisão de admissibilidade do recurso (ID 12395675, p. 05).

Em contrarrazões, o e. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore requereu o improvimento do recurso (ID 12731971).

Parecer da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha, opinando pelo provimento do recurso (ID 13026000).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, emerge da denúncia que no dia 24/6/2022, por volta de 18:40, no interior da Penitenciária Regional de Linhares, o réu Felipe de Oliveira Coelho, com vontade livre e consciente, tinha e depósito, guardava, armazenava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que, durante procedimento de revista realizado nos internos que estavam retornando do trabalho externo, os inspetores penitenciários localizaram na botina do réu 01 (um) pacote com substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 60 (sessenta gramas).

Segundo a peça acusatória, o réu confessou a propriedade do material apreendido, relatando que o adquiriu pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a finalidade de consumi-lo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, interpôs recurso de apelação, cujas razões consistiam, em síntese, (i) desclassificação do delito para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) afastamento da indenização por danos morais coletivos.

No julgamento do apelo defensivo, o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator do caso, deu parcial provimento ao recurso, consignando que (i) a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam suficientemente comprovadas; (ii) a pena-base foi exasperada nos termos da lei; (iii) os dano morais coletivos devem ser afastados por ausência de instrução específica.

Por sua vez, a ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima lançou
voto de divergência
para, em relação à dosimetria da pena, concluir que a quantidade e natureza da droga justificam a exasperação na pena-base, mas o incremento feito pelo magistrado se revelou excessivo e desproporcional, razão pela qual fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende que prevaleça.

Com efeito, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, submetido à
repercussão geral
(Tema 712), sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, para a fixação da pena-base.

Na espécie, os insignes julgadores do recurso de apelação concordaram que a quantidade e a natureza de entorpecentes justificariam o incremento da pena, havendo divergência, tão somente, quanto ao
quantum
da exasperação.

Destarte, tem-se que o juízo primevo exasperou a pena-base mediante a seguinte fundamentação:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto na Execução nº 0001527-38.2017.8.08.0019 e exercia trabalho externo, o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise. (...) Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito são reprováveis, mas não serão valoradas negativamente, neste momento, por configurarem a majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a ser valorada na 3ª fase da dosimetria. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que se tratava de cocaína, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é censurável, vez que foram apreendidos cerca de 50,5 gramas da droga, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Depreende-se que o órgão
a quo
conferiu tratamento autônomo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, considerando-as como duas circunstâncias judiciais negativas distintas. No entanto, tais vetores devem ser avaliados de forma conjunta, como elementos interdependentes no contexto da individualização da pena.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento externado no voto vencido, pois, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — a culpabilidade e a conjugação quantidade/natureza da droga apreendida —, a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão mostra-se desproporcional e destoante dos parâmetros usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal (1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima).

A divergência inaugurada pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no julgamento da Apelação Criminal deve prevalecer, portanto.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para redimensionar a pena do réu na forma do voto vencido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO DIVERGENTE - SESSÃO 13/10/2025

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por Felipe de Oliveira Coelho, contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, deu parcial provimento à Apelação Criminal, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo incólume a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Busca o embargante a prevalência do voto vencido proferido pela Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, que, embora tenha acompanhado o Relator quanto à condenação e ao afastamento dos danos morais coletivos, entendeu cabível o redimensionamento da pena-base, fixando-a em 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em substituição aos 11 anos, 3 meses e 10 dias, estabelecidos na sentença e mantidos pelo voto vencedor.

O voto do Desembargador Relator Helimar Pinto acolhe os embargos, adotando o entendimento da ilustre Desembargadora revisora.

Todavia, divirjo do voto do eminente Relator, pelas razões a seguir delineadas.

O acórdão embargado examinou de forma minuciosa a prova dos autos, concluindo pela suficiência de elementos que demonstram o envolvimento do réu com a traficância, restando comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pela apreensão de aproximadamente 60 gramas de cocaína no interior da botina do acusado, durante revista no trabalho externo, que exercia na empresa Cobra Engenharia, enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

A conduta revela acentuado grau de reprovabilidade, pois o agente, em gozo de benefício judicial, reincidiu em prática criminosa grave, valendo-se da confiança do Estado para, novamente, violar a lei penal.

O juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixou a pena-base acima do mínimo legal, sopesando culpabilidade acentuada e natureza e quantidade da droga apreendida, fundamentos legítimos e devidamente motivados.

Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade ou excesso.

O incremento da pena, ainda que expressivo, encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e na situação peculiar do réu — reincidente, preso em regime semiaberto e reincidindo na prática de tráfico —, circunstâncias que revelam personalidade voltada à criminalidade e desprezo pelas oportunidades de ressocialização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, bem como de que o julgador possui discricionariedade vinculada na dosimetria, desde que motivada.

Assim, não há como acolher a tese de redução da pena-base apenas por considerar excessiva a majoração aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que tal escolha se apoia em critérios objetivos e em conformidade com o princípio da individualização da pena.

A pretendida redução da pena-base para 7 anos, nos moldes propostos no voto vencido, importaria em revaloração subjetiva das mesmas circunstâncias já examinadas, substituindo a discricionariedade do magistrado por um juízo meramente aritmético, o que não se coaduna com o sistema trifásico da dosimetria.

O
quantum
fixado na sentença (11 anos, 3 meses e 10 dias) guarda harmonia com os parâmetros legais e atende aos fins de reprovação e prevenção do delito, especialmente considerando-se a reincidência e a reiteração no tráfico de entorpecentes, dentro e fora do ambiente prisional.

Diante do exposto, divirjo do voto do eminente Relator, Des. Helimar Pinto, para negar provimento aos embargos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos, preservando-se o restante da condenação e a dosimetria fixada na sentença.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR